Tribunal: TJPA
Processo: 0806961-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806961-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: ABNER VASCONCELOS BORGES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157,
CAPUT,
DO CPB – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Decisão vergastada devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito, ambas evidenciadas através das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, uma vez que o coacto agiu com ardil ao portar uma sacola plástica, da qual se utilizou para ludibriar a vítima, colocando a mão em seu interior para simular possuir uma arma de fogo, de modo a impelir maior intimação à referida vítima, que, por sua vez, diante da ameaça, entregou-lhe o seu automóvel. Ademais, ressaltou-se registrar o coacto antecedente criminal, o que demonstra a possibilidade de, se solto, voltar a delinquir. PRECEDENTE. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE. Estando presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, como na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. 3) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, iniciada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 08 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Abner Vasconcelos Borges, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 17 de julho de 2021, alegando, em síntese, estar desfundamentado o referido
decisum,
razão pela qual requereu a concessão liminar do
writ,
com a revogação da prisão preventiva imposta ao coacto ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram recebidos inicialmente em regime de plantão judicial pelo então Desembargador plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior, que negou a liminar pleiteada.

Vindo os autos a mim regularmente distribuídos, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 17 de julho de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do CPB, tendo sido determinada a distribuição do feito para uma das varas criminais regulares em 23/07/2021.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

VOTO

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau fundamentado seu
decisum
não só na presenta dos pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também nos requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas pelas circunstâncias nas quais o crime foi praticado, uma vez que o coacto agiu com ardil ao portar uma sacola plástica, da qual se utilizou para ludibriar a vítima, colocando a mão em seu interior para simular possuir uma arma de fogo, de modo a impelir maior intimação à vítima, que, por sua vez, diante da ameaça, entregou-lhe o seu automóvel.

Como se não bastasse, o magistrado de primeiro grau também asseverou possuir o paciente registro de antecedente criminal, por crime da mesma natureza, demonstrando a grande possibilidade de, se solto, voltar a delinquir, nesse sentido,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA DE MORTE. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3.
No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. A prática do delito de roubo impróprio com ameaça de morte à vítima demonstra a periculosidade do agente e evidencia a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

Com efeito, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, tampouco em ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo certo que eventuais características pessoais da paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 13/09/2021